Tribunal: TJES
Processo: 5004666-58.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Estabelecimentos de Ensino; Financiamento de Produto; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004666-58.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA DE JESUS SANT ANNA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (6)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO JUDICIAL DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO SEM COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DÍVIDAS QUITADAS OU INAPTAS À REPACTUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por BANESTES S/A, BANCO BRADESCO S/A e PATRÍCIA DE JESUS SANTANNA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repactuação judicial de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, determinando que as instituições financeiras rés se submetessem ao plano de pagamento apresentado pela autora, com exceção do BANCO DO BRASIL S/A. A sentença ainda condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se a autora preenche os requisitos legais para a repactuação judicial compulsória das dívidas com base na Lei nº 14.181/2021;
(ii) apurar se foram incluídas dívidas inexistentes, quitadas ou inaplicáveis ao procedimento legal de superendividamento;
(iii) definir se é cabível a inclusão das dívidas contraídas junto ao BANCO DO BRASIL S/A, garantidas por aval, no plano de repactuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021 exige a demonstração da situação de superendividamento do consumidor, definida como a impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o mínimo existencial, conforme art. 54-A, §1º, do CDC.

4. A sentença homologou plano de pagamento sem exigir documentação atualizada das dívidas, tampouco verificou a existência de débitos ainda em aberto, notadamente junto ao BANESTES e ao BANCO BRADESCO, que comprovaram a quitação de contratos ou valores superiores aos indicados pela autora.

5. O valor de R$ 3.745,00 indicado pela autora como mínimo existencial não encontra amparo no parâmetro legal vigente — Decreto nº 11.567/2023, art. 3º — que fixa o mínimo existencial em R$ 600,00, e mostra-se desproporcional com as peculiaridades do caso concreto.

6. A ausência de demonstração efetiva da situação de superendividamento, com análise técnica entre renda e compromissos mensais, inviabiliza a imposição do plano judicial compulsório aos credores que impugnaram adequadamente o plano.

7. A dívida contraída junto ao BANCO DO BRASIL S/A decorre de contrato garantido por aval, conforme comprovado nos autos, estando expressamente excluída do cálculo do mínimo existencial pela norma regulamentadora (Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, alínea "c"), o que afasta sua submissão à repactuação judicial compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de BANESTES S/A e BANCO BRADESCO S/A providos. Recurso de PATRÍCIA DE JESUS SANTANNA desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instauração do procedimento judicial compulsório de repactuação de dívidas por superendividamento exige a demonstração inequívoca da condição de superendividamento do consumidor, conforme os parâmetros legais e regulamentares.

2. A homologação judicial de plano de pagamento sem verificação da existência e atualidade dos débitos afronta o procedimento legal estabelecido nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

3. O valor do mínimo existencial deve observar o parâmetro previsto em regulamento vigente, salvo prova concreta de que tal valor compromete a dignidade da pessoa humana.

4. As dívidas garantidas por aval estão excluídas da base de cálculo do mínimo existencial e, por consequência, da repactuação judicial compulsória prevista na Lei nº 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, alínea “c”; Decreto nº 11.567/2023, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Cível 0731095-60.2022.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6ª Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 13.12.2024; TJDFT, Apelação Cível 0715954-98.2022.8.07.0003, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 11.12.2024; TJDFT, Apelação Cível 0743843-96.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1ª Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos do BANESTES S/A e BANCO BRADESCO S/A, bem como conhecer e negar provimento ao recurso de PATRÍCIA DE JESUS SANTANNA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
BANESTES S/A –
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(requerido),
PATRÍCIA DE JESUS SANTANNA
(requerente) e
BANCO BRADESCO
S/A
(requerido), contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação revisional de dívida cumulada com pedido de repactuação judicial de débitos fundada na Lei nº 14.181/2021, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando que as instituições financeiras requeridas
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
BANCO BRADESCO
S/A,
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
e U
NIÃO DE LOJAS LEADER
S/A
, submetam-se ao plano de pagamento apresentado pela parte requerente, rejeitando o pedido em relação ao
BANCO DO BRASIL S/A
, sob o fundamento de que o contrato entabulado entre as partes seria de empréstimo consignado regido por legislação específica, de modo a ser excluído do cômputo do mínimo existencial, à luz do artigo 4º, parágrafo único, alínea g, do Decreto Federal nº 11.150/2022.

O Juízo
a quo
condenou a requerente, com base no princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, em favor dos patronos dos requeridos, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (evento 15208386), o apelante
BANESTES S/A
sustenta, em suma, que: (i) a sentença partiu de premissas fáticas equivocadas ao considerar, para fins de repactuação, contratos que já estariam quitados, quais sejam, as cédulas de crédito 19-075331-00, 20-019660-00 e 20-019648-00; (ii) a dívida atual da autora junto ao banco refere-se exclusivamente aos cartões de crédito Visa e Banescard, com saldo atualizado à época da contestação no valor de R$ 8.568,57; (iii) o juízo a quo deixou de cumprir o comando do art. 104-B da Lei nº 14.181/2021, ao homologar o plano apresentado sem promover a revisão judicial dos contratos efetivamente em aberto; (iv) houve violação ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, ao incluir contratos inexistentes ou quitados em plano judicial compulsório; (v) o “mínimo existencial” considerado na sentença (R$ 3.745,00) destoa do parâmetro legal fixado pelo Decreto nº 11.567/2023, art. 3º, que fixa esse valor em R$ 600,00. Ao final, o banco apelante pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e indeferido o plano de repactuação apresentado pela autora, julgando-se, por conseguinte, improcedente a demanda no tocante ao banco apelante.

Em sede de contrarrazões (evento 15208398), a autora, ora apelada, pugnou pela manutenção integral da sentença prolatada, arguindo: (i) a correção do valor de R$ 5.000,00 mencionado na exordial como valor aproximado do saldo principal devedor, descontado dos encargos tidos por abusivos, referente ao cartão Visa e Banescard; (ii) que os encargos contratuais invocados pelo banco apelante foram aplicados de forma excessiva e sem detalhamento, comprometendo o seu mínimo existencial, o qual deve ser preservado, conforme o art. 104-B, §4º, do CDC, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021; (iii) que o valor considerado para o mínimo existencial pela sentença baseou-se na realidade econômica da apelada, levando em conta seus gastos ordinários com alimentação, saúde, moradia, deslocamento, remédios e utilidades básicas, de modo a atender ao princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1º, III da Constituição Federal; e (iv) que o Decreto nº 11.567/2023 não pode ser interpretado de forma literal e mecânica, sob pena de afronta ao texto constitucional e jurisprudência consolidada acerca da efetividade dos direitos sociais e da preservação do mínimo existencial.

Já em seu arrazoado (evento 15208389), a apelante
PATRÍCIA DE JESUS SANTANNA
alega, em síntese: (i) que a sentença incorreu em error in judicando ao confundir as alíneas do artigo 4º do Decreto 11.150/2022, aplicando indevidamente exclusão da dívida do Banco do Brasil com base em fundamento não pertinente ao caso concreto; (ii) que a dívida objeto da lide não é de natureza condominial, tampouco se cuida de empréstimo consignado, mas de empréstimo pessoal com garantia fidejussória (aval); (iii) que a exclusão prevista no Decreto 11.150/2022 não impede a repactuação da dívida, apenas afasta sua submissão ao mínimo existencial; e, por fim, (iv) que a sentença deve ser reformada para admitir a repactuação do contrato com o
BANCO DO BRASIL S/A
, ainda que este não se submeta à preservação do mínimo existencial. Postula, ao final, o provimento da apelação, para que seja reformada a sentença e reconhecida a possibilidade de repactuação da dívida contraída com o
BANCO DO BRASIL S/A
, com eventual ressalva quanto à preservação do mínimo existencial.

Em suas contrarrazões (evento 15208400), o
BANCO DO BRASIL S.A.
afirma: (i) que a dívida da autora é decorrente de empréstimo consignado regularmente autorizado, com desconto direto em folha, modalidade esta expressamente excluída da repactuação pela Lei nº 14.181/2021 e pelo Decreto nº 11.150/2022, especialmente conforme o art. 4º, parágrafo único, alínea "h"; (ii) que não se aplica à hipótese o regime do superendividamento, diante da natureza específica do contrato; (iii) que os contratos firmados respeitaram os limites legais de comprometimento de renda e foram celebrados com ciência, anuência e voluntariedade da autora; (iv) que o ordenamento jurídico brasileiro não autoriza a revisão judicial de pactos lícitos e válidos, firmados com base na autonomia da vontade, salvo nos casos de onerosidade excessiva por evento extraordinário, o que não se verifica no presente feito; (v) que a Lei nº 14.181/2021 não se aplica a consumidores que agem com má-fé ou que deliberadamente se colocam em situação de inadimplemento sistemático; e, por fim, (vi) que a repactuação pleiteada equivale a revisão unilateral de cláusulas contratuais válidas, violando os princípios do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.

Nas suas razões recursais (evento 15208394), o apelante
BANCO BRADESCO
S/A
defende, em suma, que: (i) os valores lançados pela autora no plano de repactuação não refletem a realidade contratual, especialmente no que tange à Cédula de Crédito Bancário n.º 314.904.057, cuja soma das parcelas (R$ 5.992,38) diverge do valor declarado pela autora (R$ 3.701,19), apontando, portanto, a incorreção dos dados utilizados para formulação do plano; (ii) o juízo a quo deveria ter observado o comando do art. 104-B da Lei n.º 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor, com a redação dada pela Lei do Superendividamento – Lei n.º 14.181/2021), segundo o qual cabe ao magistrado revisar os contratos inadimplidos antes de homologar qualquer plano judicial compulsório de repactuação de dívidas; (iii) a homologação do plano, sem observância dos valores efetivos e da boa-fé contratual do banco, ensejaria enriquecimento ilícito por parte da autora/apelada; (iv) o valor do “mínimo existencial” declarado pela parte autora (R$ 3.745,00), reputando-o abusivo frente à norma do art. 3º do Decreto Federal n.º 11.567/2023, que o fixa em R$ 600,00, e denuncia a ausência de comprovação documental de despesas alegadas pela demandante, com destaque para o valor de R$ 1.100,00 mensais com combustível, que reputa excessivo;
(v) ao final, requer a reforma integral da sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a readequação do plano de pagamento com base nos valores contratuais efetivamente devidos, além de requerer o prequestionamento explícito das matérias e dispositivos legais ventilados no recurso.

A requerente/apelada apresentou contrarrazões (evento 15208398) nas quais aduz, em síntese, que: (i) os valores apresentados pela autora no plano de repactuação refletem o valor principal dos contratos, corrigidos por índice oficial, excluindo a incidência de juros capitalizados e encargos ilegítimos, o que se coaduna com o art. 104-B, §4º, do CDC; (ii) o valor de R$ 3.701,19 atribuído à dívida decorre do valor efetivamente contratado, não podendo prevalecer o valor inflado defendido pelo banco apelante; (iii) não houve distorção quanto à origem das dívidas, as quais decorrem de crédito pessoal e uso de cartão, conforme documentos fornecidos inclusive pelo próprio Bradesco; (iv) o valor de R$ 3.745,00 indicado como “mínimo existencial” é compatível com os gastos mensais essenciais da recorrida, os quais foram comprovadamente demonstrados nos autos, inclusive quanto aos custos com transporte, sendo inconstitucional o valor de R$ 600,00 estabelecido por decreto, por afrontar o art. 1º, III, da Constituição Federal (princípio da dignidade da pessoa humana); (v) o valor com combustível (R$ 1.193,40/mês, em média) é compatível com o trajeto diário da autora entre Cachoeiro de Itapemirim e Presidente Kennedy (84 km/dia), atividade imprescindível à sua subsistência.

DO RECURSO INTERPOSTO POR
BANESTES S/A –
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Pontua-se, primeiramente, que, na petição inicial, a requerente indicou que possui dívidas com o BANESTES no valor
“no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), referente a cédula de crédito 19-075331-00, cédula de crédito 20-019660-00, cédula de crédito 20-019648-00, além de dívidas de cartão de crédito”,
que foi inserido no apresentado plano prévio de pagamento para pagamento em dez parcelas (eventos 15208268 e 15208350).

Em contestação, a referida instituição financeira afirmou que as dívidas relativas às cédulas bancárias apontadas já foram quitadas, e que o débito pendente se refere aos cartões de crédito VISA e BANESCARD, nos valores respectivos de R$ 4.405,59 e R$ 4.162,98, em 18/08/2022, ou seja, no total de R$ 8.568,57, impugnando o valor constante do plano apresentado.

Além disso, o Banco salientou que o mínimo existencial apontado pela autora está em descompasso com o previsto no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, que considera o mínimo existencial o equivalente a 25% do salário mínimo (posteriormente alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, que atualmente prevê o valor de R$ 600,00); e, ainda, que, embora informado um valor total das dívidas, não foram apresentadas informações/provas mínimas que a devedora se enquadra nos requisitos da Lei nº 14.181/2021 e do citado Decreto, inclusive quanto à garantia, sobretudo quanto ao disposto nos incisos I e IV do §4º do artigo 104-A da lei nº 14.181/2021.

Veja-se que, em réplica, a autora afirmou que o “valor apresentado pela Autora corresponde a quantia apurada quanto do ajuizamento da ação”, e que “o art. 104-B, §4º, determina que o plano judicial compulsório assegurará aos credores o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço”.

Em relação ao mínimo existencial, sustentou que o valor indicado no Decreto não lhe assegura condições de sobreviver dignamente e que preenche os requisitos para a repactuação das dívidas (evento 15208365).

Por entender desnecessária a produção de provas, o julgador de origem proferiu sentença na qual consignou que:

(...) a Lei 14.181/21 objetiva a preservação do mínimo existencial do consumidor e visa evitar os efeitos deletérios do superendividamento, positivando regras sobre a conciliação e a repactuação de dívidas.

O referido diploma estabelece que, a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à conciliação entre o devedor e os credores, a ser instrumentalizada por meio de plano de pagamento.

Prevê, ainda, que, se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, poderá instaurar processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial homologado compulsoriamente (arts. 104-A e 104- B, CDC).

A Lei nº 14.181/2021, portanto, acrescentou ao ordenamento jurídico dispositivos dedicados a regular o procedimento a ser observado em ações cuja pretensão é obter a repactuação de dívidas em razão de superendividamento (arts. 104-A, 104-B E 104- C, CDC).

Sobre o tema, explica a doutrina que “o superendividamento pode ser definido como impossibilidade global do devedor pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras do consumo em um tempo razoável com a sua capacidade atual de rendas e patrimônio”. (MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3ª ed. São Paulo: RT, 2010, P. 1051).

Desse modo, a lei do superendividamento destina-se àqueles devedores que comprometeram sua renda com dívidas impagáveis, colocando em risco seu mínimo existencial, se fazendo instrumento jurídico adequado para que eles possam ser reinseridos no mercado de consumo, superando a inadimplência e o estigma social que é a inscrição de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito.

Ressalta-se ainda que a referida normativa faculta o parcelamento, dilação de prazos para o adimplemento das dívidas do consumidor, conforme plano de pagamento cuja elaboração incumbe ao devedor, conforme previsão do art. 104-A, do CDC.

É imprescindível mencionar que a referida lei trouxe requisitos a serem preenchidos quanto a elaboração do referido plano, nos parágrafos 4º dos artigos 104-A e 104-B da Lei 14.181/21).

In casu, a requerente alega que recebe renda líquida de R$5.454,34 (cinco mil quatrocentos Página 11 de 16 e cinquenta quatro reais e trinta quatro centavos), mais o ticket alimentação no valor de R$1.265,00 (mil duzentos e sessenta cinco reais).

Aduz, que encontra-se submersa em diversas dívidas em razão de contratos celebrados junto as rés, vez que o montante dos encargos financeiros totaliza a quantia de R$56.263,57 (cinquenta seis mil duzentos e sessenta três reais e cinquenta sete centavos).

(...)

Ao analisar os fatos narrados e os documentos juntados pelas partes ao processo, verifico que a situação da autora põe em risco o mínimo existencial, bem como o direito de uma vida digna, fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 1º, III da Constituição Federal.

Além disso, verifico que a autora juntou aos autos o plano de pagamento voluntário (ID nº 17900083).

Por tudo exposto, em relação aos débitos contraído junto as rés Banco Banestes S.A, Banco Bradesco S/A, Caixa Econômica Federal e União de Lojas Leader S.A entendo que o pedido autoral deve ser julgado procedente.

(...).

Observa-se que foi homologado o plano apresentado pela autora, que sequer juntou à inicial a documentação atualizada referida ao débito dos cartões de crédito, para fins de comprovação do valor constante do plano apresentado, que foi expressamente impugnado pela instituição financeira, que, por sua vez, comprovou valor diverso do débito em 18/08/2022, três meses após o ajuizamento da demanda (o que não consta dos documentos dos eventos 15208234 a 15208239, que analisei detidamente).

Além disso, o julgador de origem também não procedeu à revisão e integração dos contratos para a pretendida repactuação das dívidas, admitindo o plano impugnado, que, inclusive, não considera o parâmetro legal fixado pelo Decreto nº 11.567/2023, art. 3º, para aferição do “mínimo existencial”, e destina apenas a quantia de R$ 1.100,00 mensais para pagamento do débito pelo prazo de até 60 meses, o que corresponde ao percentual de 16,37% dos seus rendimentos líquidos (considerando a renda líquida informada na inicial e o ticket alimentação, no total de R$ 6.719,34.

O art. 54-A, §1º, do Códio de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021, entende por
“superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.”

A regulamentação, no caso, atualmente, considera o mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/2021. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO CONSTATADA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.567/2023. DÍVIDAS PASSÍVEIS DE REPACTUAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. SENTENÇA ANULADA. 1.
A Lei n. 14.181/2021 foi instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e de tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida. 2. Para que seja instaurado o procedimento de repactuação das dívidas, deve estar evidenciada a situação de superendividamento do consumidor, com a impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu sem comprometer o mínimo para a sua sobrevivência. 3. De acordo com o Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial do consumidor a renda mensal correspondente R$ 600,00 (seiscentos reais).A apuração da situação de superendividamento deve ser obtida considerando-se a renda total mensal do consumidor em conjunto com as dívidas vencidas e vincendas dos meses correspondentes.
4. Constatado o superendividamento do consumidor e a requerimento deste, deve ser iniciada a segunda fase do procedimento. O plano judicial compulsório é um dever-fazer imposto pela norma quando requerido pelo consumidor. Deve, ainda, ser assegurado, no mínimo, o valor do principal devido, com correção monetária e com a previsão de liquidação total da dívida após o pagamento em 60 meses, conforme disposto no art. 104-B, §4º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). (...). 6. Inviabilizada a aprovação da proposta apresentada, o Juiz poderá nomear administrador ou perito judicial para elaborar o plano de pagamento, observadas as dívidas passíveis de repactuação. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Acórdão 1952228, 0731095-60.2022.8.07.0003, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.)

Ainda que se cogite de que o referido valor é incompatível com a dignidade humana (matéria é objeto da ADPF nº 1097, ainda não julgada), o fato é que o valor considerado pela devedora ultrapassa o que pode ser considerado mínimo existencial, que não foi levado em conta quando assumidas dívidas superiores a cinquenta e seis mil reais (valor indicado na inicial).

Menciona-se que a apelada indicou na inicial o valor da dívida, e não apontou o seu impacto percentual em sua remuneração, a fim de comprovar a efetiva situação de superendividamento.

Tal como já assentado pela jurisprudência pátria:

(...) AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/2021. PRELIMINAR. NULIDADE DA R. SENTENÇA. NÃO ADOÇÃO DO RITO DOS ARTIGOS 104-A E SEGUINTES DO CDC. COMPROVAÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO CARACTERIZADO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA. DECRETO N. 11.567/23. (...) 6. Com o advento da Lei nº 14.181/2021, o Código de Defesa do Consumidor passou a expressamente dispor sobre ações direcionadas à educação financeira do consumidor. O art. 4º, inciso X estipula o atendimento ao seguinte princípio consumerista: “prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor”. 7. Os artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a possibilidade de ajuizamento de ação de repactuação de dívidas, com o fim de evitar o superendividamento do consumidor, mediante a realização de tentativa de conciliação judicial entre as partes; suspensão provisória da exigibilidade das dívidas e proposição de acordo de pagamento, assim como a adoção dos princípios e diretrizes contidas na legislação consumerista. 8. Nesse contexto, o procedimento de superendividamento contido na legislação consumerista diz respeito a procedimento especial binário, consubstanciado em etapas de conciliação, revisão e integração dos contratos e plano de pagamento. 9.
Para que seja instaurado o procedimento de repactuação das dívidas, deve estar evidenciada a situação de superendividamento do consumidor, com a impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu sem comprometer o mínimo para a sua sobrevivência, o que se evidencia no caso sob análise, diante da retenção integral da remuneração
.
10. No caso dos autos, estando a ação de repactuação de dívidas devidamente instruída, com o objetivo de revisão os contratos firmados e com a finalidade de obter um plano de pagamento com o credor, mesmo que na modalidade compulsório, o prosseguimento do feito é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese 11. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (TJDFT, Apelação Cível 0715954-98.2022.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.)

Direito processual civil. Apelação. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Mínimo existencial. Preservado. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em ação de repactuação de dívidas em que se discute a condição de superendividamento da autora e a preservação do mínimo existencial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia centra-se na possibilidade de repactuação de dívidas quando o mínimo existencial da devedora, nos termos do Decreto nº 11.150/2022, não se encontra comprometido. III. Razões de decidir 3.
Para atender ao procedimento do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o devedor deve comprovar a condição de superendividado, que ocorre quando o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, se encontra impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.
4. No caso dos autos, os débitos de consumo adquiridos pela parte não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto, razão pela qual não há interesse da autora na instauração do processo de repactuação de dívida.IV. Dispositivo 4. Apelação conhecida e não provida. (...). (TJDFT, Apelação Cível 0743843-96.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.)

Nesse contexto, entendo que prospera a irresignação do apelante, pois não comprovada a impossibilidade de arcar com todas as dívidas e consumo contraídas sem comprometimento do mínimo existencial, de modo que não há que se falar em revisão dos contratos de cartão de crédito, devendo ser conhecido e provido o recurso do Banco Banestes S/A para reformar a sentença e rejeitar o pedido formulado em seu desfavor.

É como voto.

DO RECURSO INTERPOSTO POR
BANCO BRADESCO
S/A

Do mesmo modo, também assiste razão ao apelante
BANCO BRADESCO
S/A,
em relação ao qual foi apontado o valor da dívida
“de R$ 3.701,19 (três mil setecentos e um reais e dezenove centavos), referente a empréstimo pessoal cédula de crédito 314.904.057”
(petição inicial), pois, foi homologado o plano apresentado pela autora, sem demonstração do comprometimento do mínimo existencial.

Além disso, analisando a documentação juntada à inicial, especificamente em relação ao Banco Bradesco S/A, constata-se que o empréstimo realizado em 28/10/2016, no valor de R$ 3.500,00, relativo à CCB nº 314.904.057, tinha previsão de pagamento em 18 parcelas, com vencimento da última parcela em 02/05/2018, quatro anos antes do ajuizamento da demanda de repactuação, sem qualquer evidência de que o débito ainda está pendente (cf. eventos 15208246, 15208245 e 15208250).

Os demais documentos juntados à inicial, relativos à referida credora, referem-se a contrato de abertura de crédito em 14/06/2018, no valor de R$ 1.500,00 (operação de cheque especial/crédito especial) – evento 15208247 – e extrato de cartão de crédito, que em novembro de 2021, alguns meses antes da propositura da demanda, estava com débito de R$ 6.100,21 (evento 15208248, fl. 13), sequer mencionados na inicial.

Destarte, conheço e dou provimento ao recurso do

BANCO BRADESCO
S/A,
para reformar em parte a sentença e rejeitar o pedido formulado em seu desfavor.

É como voto.

DO RECURSO INTERPOSTO POR
PATRÍCIA DE JESUS SANTANNA

Em que pese a irresignação da autora/apelante, além de não comprovado adequadamente o alegado superendividamento com o fito de não comprometimento do mínimo existencial, apurada mediante a contraposição entre a renda total mensal da consumidora e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês (art. 3º, §1º, do Decreto nº11.150/2022), a norma regulamentadora exclui da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, nos moldes do art. 4º parágrafo único:
“I - as parcelas das dívidas: a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário; b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais; c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval; d) decorrentes de operações de crédito rural; e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; f) anteriormente renegociadas na forma do disposto no Capítulo V do Título III da Lei nº 8.078, de 1990; g) de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor; h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos; II - os limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e III - os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas.”

No caso, a autora/apelante aponta débito com o apelado
BANCO DO BRASIL S/A
no
“valor de R$26.985,22 (vinte seis mil novecentos e oitenta cinco reais e vinte dois centavos), referente ao empréstimo NR329.805.133 e CCB 00000201900894305”.

A cédula de crédito bancário que instrui a inicial, relativa à NR329.805.133, está garantida com aval (evento 15207916), sendo que a planilha que indica o débito no valor apontado na exordial refere-se à mesma operação (329.805.133 – evento 15207915), que, segundo o decreto regulamentador, não é utilizada para aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial.

Assim, considerando que a normatização veda a repactuação de dívidas com garantia de aval, também não há que se falar em reforma de sentença que rejeitou o pedido autoral em seu desfavor.

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da autora, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Outrossim, MAJORAR os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da autora, MANTIDA a suspensão da exigibilidade.